Tribunal: STF
Processo: RE 290436
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: Tributário. Icms. Legislação do Estado do Espírito Santo.
Creditamento. Correção Monetária do crédito fiscal. Alegação de
ofensa ao princípio da isonomia e ao da não-cumulatividade.
Improcedência. Precedentes. Recurso conhecido e provido